Tribunal: TCU
Processo: 012.398/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à concessão inicial de aposentadoria a Tania Maria Oliveira Magalhaes (ato no 53705/2019), autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 4, relativo à alteração da aposentadoria de Tania Maria Oliveira Magalhaes (ato no 27841/2020), negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação; 9.3.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. autorizar a Sefip a arquivar os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.